Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707506-27.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP APELADO: CONDOMINIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE AGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determinei a retirada de Pauta. A fim de evitar cerceamento de defesa, e tendo em vista do dever do Relator de dialogar com as partes, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se o douto advogado da apelante sobre eventual não conhecimento do recurso na parte quanto às alegações de prescrição e decadência, porquanto a decisão responsável por rejeitá-las não foi objeto de Agravo de Instrumento, tratando-se de questões meritórias. Prazo de 10 (dez) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Brasília, domingo, 29 de março de 2020, às 18h31min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator